Tribunal: TRF3
Processo: 5001005-73.2021.4.03.6124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
1116/1327)

5001005-73.2021.4.03.6124

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001005-73.2021.4.03.6124

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: APARECIDO CEZAR VASCONCELLOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: EVELYN CAROLINE BRANTIS DINARDI - SP389577-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: DUANY KAINE JESUS DOS SANTOS - SP389145-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: MURILO FAUSTINO FERREIRA - SP381093-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: THAILA LONGO - SP422220-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: RENAN AUGUSTO RODRIGUES NEVES - SP487233-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. EMENDA CONSTITUCIONAL No 136/2025. IPCA E JUROS SIMPLES DE 2% AO ANO. FASE PRÉ-REQUISITÓRIA. INTEGRAÇÃO ANALÓGICA. ESCLARECIMENTO SEM EFEITOS INFRINGENTES. ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo INSS em face de acórdão que deu parcial provimento à apelação da parte autora para determinar a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, com fixação de DIB e DIP em 26/06/2021, sob alegação de omissão quanto aos critérios de atualização monetária e juros de mora após a entrada em vigor da Emenda Constitucional no 136/2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não explicitar os critérios de correção monetária e juros de mora aplicáveis ao período anterior à expedição do precatório, à luz da superveniência da Emenda Constitucional no 136/2025.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito, salvo quando a correção da falha implicar modificação do julgado.

Verificada omissão quanto aos consectários legais, impõe-se o esclarecimento dos critérios de atualização monetária e juros de mora, sem alteração do resultado da decisão.

A EC no 113/2021 instituiu a taxa SELIC como único índice de atualização dos débitos da Fazenda Pública, vedada a sua cumulação com qualquer outro índice ou encargo de mora.

A EC no 136/2025 alterou o regime aplicável à fase de expedição dos requisitórios, estabelecendo o IPCA como índice de atualização monetária e juros simples de 2% ao ano a título de mora, vedados juros compensatórios, mas silenciou quanto ao período anterior — fase de liquidação e cumprimento do título judicial.

A lacuna normativa referente à fase pré-requisitória não pode resultar em vácuo de critérios, sendo suprida por integração analógica, nos termos dos arts. 4o e 5o da LINDB, aplicando-se o IPCA e juros simples de 2% ao ano também a essa fase, em consonância com a mens legis da EC no 136/2025.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão e explicitar os critérios de atualização monetária e juros de mora, mantido o acórdão em todos os demais termos.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão quanto aos consectários legais, ainda que sem alteração do resultado do julgamento.

A EC no 113/2021 substituiu os índices anteriores pela taxa SELIC, de modo simples e mensal, vedada a sua acumulação com outros encargos.

A EC no 136/2025 estabeleceu, para a fase de expedição dos requisitórios, a atualização pelo IPCA e juros simples de 2% ao ano, vedados juros compensatórios, sem disciplinar expressamente a fase pré-requisitória.

A lacuna normativa quanto ao período anterior à expedição do requisitório é suprida por integração analógica (arts. 4o e 5o da LINDB), aplicando-se o IPCA e juros simples de 2% ao ano também à fase de liquidação e cumprimento do julgado.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025; EC no 113/2021, art. 3o; EC no 136/2025; Decreto-Lei no 4.657/1942 (LINDB), arts. 4o e 5o; CF/88, art. 5o, XXXV.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001005-73.2021.4.03.6124

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: APARECIDO CEZAR VASCONCELLOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: EVELYN CAROLINE BRANTIS DINARDI - SP389577-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: DUANY KAINE JESUS DOS SANTOS - SP389145-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: MURILO FAUSTINO FERREIRA - SP381093-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: THAILA LONGO - SP422220-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: RENAN AUGUSTO RODRIGUES NEVES - SP487233-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Vistos.

Tratam os presentes de embargos de declaração opostos em face do acórdão proferido por esta 9a Turma que, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação da parte autora para determinar a implantação de aposentadoria por tempo de contribuição em seu favor, com DIB e DIP em 26/06/2021.

O INSS afirma que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de se pronunciar sobre os efeitos da Emenda Constitucional no 136/25, que entrou em vigor em 10/09/2025, relativamente aos consectários legais aplicáveis ao período anterior à expedição do precatório.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão, e corrigir erro material. E, conforme dispõe o art. 1.025 do mesmo CPC/2015, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Embora essa via recursal seja importante para a correção da prestação jurisdicional, os embargos de declaração não servem para rediscutir o que já foi objeto de pronunciamento judicial coerente e suficiente na decisão recorrida. Os efeitos infringentes somente são cabíveis se o julgado tiver falha (em tema de direito ou de fato) que implique em alteração do julgado.

Tal não é, porém, o que ocorre na espécie. A omissão verificada diz respeito exclusivamente aos critérios de atualização monetária e juros de mora aplicáveis ao período anterior à expedição do precatório, matéria que não altera o resultado do julgamento, mas que reclama esclarecimento para fins de liquidação e prequestionamento.

Com a promulgação da Emenda Constitucional n.o 113/2021, o regime de atualização dos débitos da Fazenda Pública foi profundamente modificado: a partir daquele marco, o saldo devedor passou a ser corrigido exclusivamente pela taxa SELIC, de modo simples e mensal, sendo vedada a sua acumulação com qualquer outro índice de correção ou encargo de mora.

O quadro normativo sofreu nova alteração com o advento da EC n.o 136/2025, que substituiu a disciplina anterior por mecanismo distinto para a fase de expedição dos requisitórios. Na nova sistemática, a variação do IPCA passou a reger a atualização monetária, enquanto a compensação pela mora ficou limitada a juros simples de 2% ao ano, expressamente vedada a incidência de juros compensatórios.

Ocorre, porém, que o legislador constituinte derivado circunscreveu essa regulamentação ao intervalo compreendido entre a expedição do requisitório e o efetivo pagamento, deixando sem disciplina expressa o período anterior — correspondente à fase de liquidação e cumprimento do título executivo judicial.

Tal omissão não pode resultar em vácuo de critérios de atualização, sob pena de violação ao art. 5.o, XXXV, da Constituição Federal, que assegura a todos o acesso ao Judiciário para sanar lesão ou ameaça a direito.

A fim de colmatar a lacuna legislativa, aplicam-se à atualização monetária e aos juros de mora os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, com observância do disposto na Nota Técnica n.o 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual, sem prejuízo da adequação superveniente que se fizer necessária em razão do pronunciamento definitivo do E. Supremo Tribunal Federal na ADI 7873.

Ressalte-se que o próprio INSS adota o referido Manual como parâmetro para a atualização administrativa de seus débitos, revelando a coerência e a legitimidade dos critérios nele estabelecidos.

Ademais, cumpre registrar que os critérios de atualização monetária não se submetem aos efeitos da coisa julgada material. Com efeito, o E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1361 da Repercussão Geral, assentou o entendimento de que o trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não obsta a incidência de legislação ou de entendimento jurisprudencial supervenientes do STF, nos termos do Tema 1.170/RG, sendo possível, portanto, a adequação dos critérios aplicáveis no momento da liquidação.

Dispositivo

Posto isso, voto por DAR PROVIMENTO aos embargos de declaração para explicitar os critérios de atualização monetária e juros de mora aplicáveis ao débito reconhecido no acórdão embargado, nos termos da fundamentação acima expendida.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. EMENDA CONSTITUCIONAL No 136/2025. IPCA E JUROS SIMPLES DE 2% AO ANO. FASE PRÉ-REQUISITÓRIA. INTEGRAÇÃO ANALÓGICA. ESCLARECIMENTO SEM EFEITOS INFRINGENTES. ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo INSS em face de acórdão que deu parcial provimento à apelação da parte autora para determinar a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, com fixação de DIB e DIP em 26/06/2021, sob alegação de omissão quanto aos critérios de atualização monetária e juros de mora após a entrada em vigor da Emenda Constitucional no 136/2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não explicitar os critérios de correção monetária e juros de mora aplicáveis ao período anterior à expedição do precatório, à luz da superveniência da Emenda Constitucional no 136/2025.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito, salvo quando a correção da falha implicar modificação do julgado.

Verificada omissão quanto aos consectários legais, impõe-se o esclarecimento dos critérios de atualização monetária e juros de mora, sem alteração do resultado da decisão.

A EC no 113/2021 instituiu a taxa SELIC como único índice de atualização dos débitos da Fazenda Pública, vedada a sua cumulação com qualquer outro índice ou encargo de mora.

A EC no 136/2025 alterou o regime aplicável à fase de expedição dos requisitórios, estabelecendo o IPCA como índice de atualização monetária e juros simples de 2% ao ano a título de mora, vedados juros compensatórios, mas silenciou quanto ao período anterior — fase de liquidação e cumprimento do título judicial.

A lacuna normativa referente à fase pré-requisitória não pode resultar em vácuo de critérios, sendo suprida por integração analógica, nos termos dos arts. 4o e 5o da LINDB, aplicando-se o IPCA e juros simples de 2% ao ano também a essa fase, em consonância com a mens legis da EC no 136/2025.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão e explicitar os critérios de atualização monetária e juros de mora, mantido o acórdão em todos os demais termos.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão quanto aos consectários legais, ainda que sem alteração do resultado do julgamento.

A EC no 113/2021 substituiu os índices anteriores pela taxa SELIC, de modo simples e mensal, vedada a sua acumulação com outros encargos.

A EC no 136/2025 estabeleceu, para a fase de expedição dos requisitórios, a atualização pelo IPCA e juros simples de 2% ao ano, vedados juros compensatórios, sem disciplinar expressamente a fase pré-requisitória.

A lacuna normativa quanto ao período anterior à expedição do requisitório é suprida por integração analógica (arts. 4o e 5o da LINDB), aplicando-se o IPCA e juros simples de 2% ao ano também à fase de liquidação e cumprimento do julgado.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025; EC no 113/2021, art. 3o; EC no 136/2025; Decreto-Lei no 4.657/1942 (LINDB), arts. 4o e 5o; CF/88, art. 5o, XXXV.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu DAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão